Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745850-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCELO RAW AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 53556377. Conforme se extrai das decisões proferidas neste feito (ID 52898619) e nos autos do Agravo de Instrumento no 0729720-96.2023.8.07.0000 (ID 166699483, na origem), não restou reconhecida a probabilidade do direito invocado. Nesse cenário, a determinação para expedir alvará de levantamento pelo d. Juízo a quo, a evidenciar somente a existência do periculum in mora, não é capaz de ensejar o deferimento dos pleitos liminares antes requeridos, máxime em não existindo documentos novos capazes de gerar uma conclusão diversa sobre a plausibilidade das alegações recursais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator